Tribunal: CARF
Processo: 10935.721316/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore outra atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições são apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu serviço, para todas as suas atividades e estabelecimentos.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento, com a imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao fato de que somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o ativo é suficiente para pagar os créditos devidos aos credores, no processo administrativo, cabe à Administração apurar o valor da multa e dos juros devidos a serem levados ao juízo da falência a quem compete verificar a existência de recursos para pagamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721316/2016-17
ACÓRDÃO
2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRALHA AZUL AVICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. EXPLORAÇÃO DE OUTRA ATIVIDADE
ECONÔMICA AUTÔNOMA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO.
Não se aplica a substituição das contribuições sobre a folha de pagamento
ao produtor rural pessoa jurídica que, além da atividade rural, explore
outra atividade econômica autônoma, hipótese em que as contribuições
são apuradas com base na folha de pagamento dos segurados a seu
serviço, para todas as suas atividades e estabelecimentos.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
2
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento,
com a imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao
fato de que somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o
ativo é suficiente para pagar os créditos devidos aos credores, no processo
administrativo, cabe à Administração apurar o valor da multa e dos juros
devidos a serem levados ao juízo da falência a quem compete verificar a
existência de recursos para pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração.
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do contribuinte, por meio dos
quais são exigidos a contribuição previdenciária patronal e GILRAT (fls. 2/21) e SENAR (fls. 22/23)
incidentes sobre o pagamento de rubricas aos segurados que prestaram serviços à empresa, no
período de 10/2011 a 13/2014.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 34/49), a fiscalização apurou que:
3.16. No caso em tela, restou provado que a autuada, além da atividade rural,
obteve receitas de outras atividades, escrituradas nas contas-contábeis
relacionadas nos quadros abaixo:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
3
(...)
3.17. Instada a esclarecer sobre as receitas obtidas de outras atividades, além da
atividade rural, pelo termo de intimação 264-02/2016, a resposta foi assim
prestada:
a) Não possuímos contratos firmados com as tomadoras dos serviços de
transporte;
b) Quanto a natureza dos serviços de transporte, trata-se única e
exclusivamente para transporte de produtos ovos férteis e pintainhos de um
dia e razoes para aves de produção própria. Trata-se de veículos que só
servem ao transporte de produtos relacionados à atividade da empresa;
c) Como os veículos possuem equipamentos especiais para o transporte de
pintainhos e ovos férteis, não efetuam transportes de retorno, não há
reaproveitamento, nem estrutura organizacional distinta daquela que
atende a própria empresa;
d) Nos casos mencionados dos dois tomadores, o transporte é de produtos
da empresa, com emissão de conhecimento de frete (CIF) em separado,
porém de modo geral o transporte de produtos corre por conta da empresa
(FOB);
e) Quanto a origem os alugueres trata-se de arrendamento de fábricas de
rações (interna), que em torno de 1,5 anos foi arrendada à empresa
parceira.
3.18. A Auditoria-Fiscal destaca os seguintes argumentos da autuada em sua
resposta:
a) os serviços de transporte rodoviário sempre foram de “produtos de sua
produção própria” (diga-se “produtos rurais”);
b) seus “produtos rurais” normalmente eram comercializados “Free on Board”
(FOB);
c) seus “produtos rurais” exigiam caminhões com equipamentos “especiais”, que
não permitiam aproveitamento de retorno de frete;
d) no caso dos dois tomadores referenciados pela Auditoria-Fiscal na intimação
264-02/2016, a saber, AGRÍCOLA JANDELLE S.A. e AVÍCOLA CATARINENSE LTDA,
realizou frete em separado, ou seja, com contratação verba “Const, Insurance e
Freight (CIF)”
3.19. A Auditoria-Fiscal já havia constatado que os serviços de frete se
concentravam basicamente nos dois tomadores diligenciados, AGRÍCOLA JANDELE
e AVÍCOLA CATARINENSE, conforme demonstra o quadro abaixo:
(...)
3.20. Assim foram comandados os TDPF Diligências (...) para atestar as respostas
prestadas pela autuada. As diligenciadas prestaram as seguintes informações:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
4
RESPOSTA DA JANDELLE À INTIMAÇÃO FISCAL (...)
Dando cumprimento à presente Intimação Fiscal informa a contribuinte que o
transporte realizado pela Gralha Azul para Jandelle era de
insumos/produtos/mercadorias de propriedade da Agrícola Jandelle, adquiridas
de diversos fornecedores, bem como a contribuinte não tem contrato de
prestação de serviços firmado com a Gralha Azul com a finalidade de transporte.
(...)
RESPOSTA DA AVÍCOLA CATARINENSE À INTIMAÇÃO FISCAL (...)
A Avícola Catarinense Ltda, manteve por meses, entre 2013 e 2014, relação
estritamente comercial com a referida empresa GRALHA AZUL AVÍCOLA LTDA, (...)
em decorrência que a mesma possuía, a época dos fatos, uma posição geográfica,
sendo de grande valia para entrega das mercadorias vendidas por nossa
empresa, assim como transporte de ração para alimentação de aves de postura
de nossa propriedade entre outros produtos relacionados a produção e
comercialização de ovos férteis e pintinhos de 1 dia. Desta maneira mantinha
constantemente contratação de frete em decorrência das referidas operações
com constantemente emissão de conhecimentos de frete assim como outras
operações pertinentes a atividade de avicultura.
(...)
3.21. Nota-se que as respostas das diligenciadas foram diametralmente opostas
ao que afirmou a autuada, pois veja-se:
a) tanto a JANDELLE, quanto a AVÍCOLA CATARINENSE afirmaram que os insumos/
produtos/mercadorias transportados não eram da “produção própria” da GRALHA
AZUL;
b) AVÍCOLA CATARINENSE afirmou que se tratava da contratação pura e simples
dos serviços de transporte rodoviário, em caminhões com equipamentos
especiais para o transporte de ração, ovos e “pintainhos de um dia”, mas entre
suas unidades e/ou seus produtores rurais integrados (pessoas físicas),
fornecendo detalhes, inclusive, sobre a prestação dos serviços que foram
realizados constante e diuturnamente, sem interrupção e em todas as etapas do
processo produtivo da sua unidade localizada geograficamente próxima a
unidade da GRALHA AZUL em Francisco Beltrão.
(...)
3.23. Os fatos indiciários e probatórios indicavam que a autuada dedicava, ao
menos parte da sua estrutura operacional não essencial à sua atividade rural, na
prestação de serviços, que segundo o disposto no art. 32, I da Lei no 8.212/1991
combinado com o §3o, art. 175, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, lhe
obrigava a elaborar folhas de pagamento distintas por tomador, pois veja-se
(...)
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
5
3.26. A análise fiscal corroborada com as respostas das diligenciadas JANDELLE e
AVÍCOLA CATARINENSE demonstraram que a autuada obteve receitas de outras
atividades além da atividade rural, na prestação de serviços de transporte
rodoviário, como uma “atividade econômica autônoma”. Também a autuada,
mesmo após pedido de esclarecimento específico, não se desincumbiu de
provar que as receitas do fretamento eram somente “relacionadas a sua
atividade avícola”, conforme alegou.
(...)
3.27. Foram estabelecidas, na legislação tributária citada no parágrafo anterior,
exceções que levam o produtor rural pessoa jurídica que “não se dedica apenas” à
atividade de produção rural a contribuir sobre a “folha de salários”. Caso o
produtor venha a explorar outra “atividade econômica autônoma” além da
atividade rural (art. 25, §5o da Lei no 8.870/91 combinado com o §22, art. 201 do
Decreto 3.048/99), ou produzir razão também para fins comerciais (art. 25 §5o da
Lei no 8.870/91 combinado com o §4o, art. 175 da IN RFB 971/2009), irá contribuir
integralmente sobre a “folha de salários”. Se efetuar a prestação de serviços a
terceiros, sem que esta atividade se caracterize como “atividade econômica
autônoma”, irá contribuir sobre a “folha de salários” somente sobre os
empregados vinculados à prestação (art. 25, §5o da Lei no 8.870/91 combinado
com o §21, art. 201 do Decreto 3.048/99).
(...)
3.29. Por ter sido constatado que, pelo menos parte dos veículos, ociosa em razão
do processo de recuperação judicial/falência a que estava submetida, formou
uma “estrutura operacional definida” no transporte rodoviário dedicado a dois
tomadores, com a prestação dos serviços realizados com habitualidade e
exclusividade, porque os veículos eram dotados de equipamentos especiais
(conforme argumentou a autuada), e secundariamente, porque a autuada obteve
receitas pela venda de ração, pela prestação de outros serviços e de alugueis,
gerando receitas totalmente desvinculadas da atividade rural, a Auditoria-Fiscal
aplicou à autuada o art. 25, “caput” e §5o da Lei 8.870/91 combinado com os §§
21 e 22, art. 201 do Decreto 3.048/99 e o §2o, III, b e §4o, art. 175 da IN RFB
971/2009.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 24/06/2016, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 495, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
498/519) na data de 26/07/2016 (fls. 571/573), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade do Lançamento – inexistência de atividades comerciais
autônomas e distintas de produção rural
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
6
Tece considerações sobre a sua atividade comercial, bem como esclarece as
receitas consideradas pela fiscalização como oriundas de atividade autônoma não
vinculadas à atividade rural. Pugna pela nulidade do lançamento.
II – Da eventual incidência a menor
Pugna para que, caso seja mantido o lançamento, para que as contribuições
recaiam apenas e tão somente sobre a folha de salários dos funcionários vinculados
a tal prestação de serviços.
III – Da impossibilidade de incidência da multa – ausência de comprovação do
dolo
Ao final, requer o afastamento da multa de ofício que lhe foi aplicada no percentual
de 75%, uma vez que não houve dolo.
Da Decisão de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
– DRJ/BSB, em sessão realizada em 16/01/2017, por meio do acórdão no 03-072.251 (fls.
576/591), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 576):
CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA
A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural, explorar
outras atividades econômicas autônomas, contribuirá de acordo com os incisos I,
II e III dos arts. 201 e 202, do Decreto 3.049/99.
JUROS E MULTA DE MORA
A utilização da taxa de juros SELIC e a multa de mora encontram amparo legal nos
artigos 35 e 35A da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado de primeira instância na data 06/02/2017, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado (fl. 600), o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 604/628) na data de 08/03/2017 (fls. 602/603), no qual repisou os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, e acrescentou, ao final, que caso mantido o
lançamento, sejam afastados os juros e multas impostas, uma vez que a recorrente se encontra
em estado falimentar desde 15/07/1997.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
7
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das contribuições exigidas sobre a folha de pagamento – Produtor Rural Pessoa Jurídica
O artigo 25, da Lei no 8.870, de 1994, na redação dada pela Lei no 10.256, de 2001,
preconiza que incide a contribuição sobre a receita bruta da produção rural em substituição à
contribuição sobre a folha de salários, prevista nos incisos I e II, do artigo 22, da Lei no 8.212, de
1991, desde que, a pessoa jurídica, exceto a agroindústria, não explore, além da atividade rural,
outra atividade econômica autônoma. Conforme o disposto no § 22, do artigo 201, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Especificamente, o artigo 201, inciso IV e § 22, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, conforme redação vigente na data do fato gerador, assim dispõe:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, em substituição às contribuições previstas no
inciso I do caput e no art. 202, quando se tratar de pessoa jurídica que tenha
como fim apenas a atividade de produção rural. (Redação dada pelo Decreto no
4.032, de 2001)
(...)
§ 22. A pessoa jurídica, exceto a agroindústria, que, além da atividade rural,
explorar também outra atividade econômica autônoma, quer seja comercial,
industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
independentemente de qual seja a atividade preponderante, contribuirá de
acordo com os incisos I, II e III do art. 201 e art. 202. (Incluído pelo Decreto no
4.032, de 2001)
No mesmo sentido, ao normatizar as regras de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, dispôs na Instrução
Normativa – INRFB de no 971, de 2009, na redação vigente à época dos fatos geradores:
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve,
em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
8
(...)
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou de
empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406, de 2002
(Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a atividade de
produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do art. 175;
(...)
XXII - atividade econômica autônoma a que não constitui parte de atividade
econômica mais abrangente ou fase de processo produtivo mais complexo, e
que seja exercida mediante estrutura operacional definida, em um ou mais
estabelecimentos. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15
de setembro de 2010)
(...)
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;
(...)
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas
as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991:
(...)
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
(...)
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos
os empregados e trabalhadores avulsos;
(...)
ANEXO I da IN RFB n.o 971/2009:
(...)
Não se enquadram no FPAS 604:
a) O produtor rural pessoa jurídica, exceto agroindústria, que, além da
atividade rural, explore também outra atividade econômica autônoma, quer
seja comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento
distinto, independentemente de qual seja a atividade preponderante, devendo
contribuir de acordo com o art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e informar na
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
9
GFIP/SEFIP, em relação à atividade agrária, o FPAS 787 e, em relação a cada
atividade econômica autônoma, o código FPAS correspondente;
(...)
Destarte, basta que haja o exercício de outra atividade econômica autônoma, além
da atividade rural, tal como ocorrido no caso ora examinado, conforme apurado pela fiscalização,
para que não se aplique ao produtor rural pessoa jurídica a substituição das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, previstas nos incisos I e II da Lei n.o
8.212/91, pelas contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
No caso concreto, conforme apurado pela fiscalização, restou incontroverso que a
Recorrente, além de exercer atividade de produção rural, também desenvolve outras atividades
econômicas autônomas, sujeitando-se, portanto, ao recolhimento das contribuições
previdenciárias e de terceiros com base na remuneração dos segurados que lhe prestaram
serviços, de acordo com a legislação supracitada.
Neste ponto, cito os fundamentos exarados pelo acórdão de piso, com os quais
concordo, e adoto-os como razões de decidir, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria
MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 586/589):
DAS ATIVIDADES COMERCIAIS NÃO RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO RURAL
DOS SERVIÇOS DE FRETE
A impugnante afirma que empresa tem como atividade a produção e incubação
de ovos para venda de pintinhos de 1 (um) dia e que, para a entrega desses
produtos, são necessários caminhões devidamente equipados, sob pena de
incorrer em risco real de dano ou mesmo perda do produto, já que a atividade
está diretamente ligada à produção e comercialização dos produtos rurais
elaborados pela autuada.
Segundo a autuada, foi firmada uma Parceria Rural entre a Gralha Azul e a
Jandelle, sendo que ambas as empresas assumiram conjuntamente o risco da
operação, com a finalidade de auferirem lucro a ser partilhado entre elas e que,
em 2013, as operações da JANDELLE na região foram adquiridas pelo grupo
detentor da Avícola CATARINENSE.
A empresa fiscalizada, quando questionada a respeito da natureza dos serviços e
das mercadorias, respondeu da seguinte forma (fl. 68):
“Nos casos mencionados dos dois tomadores, o transporte é de produtos da
empresa, com emissão de conhecimento de frete (CIF) em separado, porém
de modo geral o transporte dos produtos ocorre por conta da empresa
(FOB);”
Destaca-se que o sistema de transporte free on board (FOB) significa que o
comprador irá assumir os riscos e custos com o transporte da mercadoria,
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
10
enquanto o Cost. Insurance and Freight (CIF), cabe ao fornecedor
responsabilidade por todos os custos e riscos com a entrega da mercadoria.
A Impugnante apresentou, em sua defesa, o contrato com a Agrícola Jandelle S/A,
fls. 541/ 545 para a produção de ovos férteis.
Entretanto, não foi apresentado qualquer documento que comprovasse que os
valores lançados nas contas contábeis assinalados no item 3.16 de fato não são
oriundos de pagamento de frete.
Ou seja, a empresa, apesar de ampla argumentação, não demonstrou que a
origem dos valores lançados nas contas assinaladas pelo Auditor Fiscal não são
por serviços prestados.
As empresas Jandelle e Avícola Catarinense, durante diligência, afirmam que os
insumos/produtos/mercadorias transportados não eram da "produção própria"
da GRALHA AZUL.
Entretanto, na impugnação, a autuada afirma que, segundo o "Estatuto da Terra"
e o Decreto n. 59.566/96, as despesas com tratamento e criação de animais
deverão ficar a cargo do parceiro outorgado -in casu, parceiro criador - o art. 48,
§2, do referido decreto, permitindo às partes contratantes estabelecerem
critérios diversos quanto à referida obrigação.
Sendo assim, a obrigação de transporte, contratualmente cabível à Jandelle e
posteriormente à Avícola Catarinense (não foi formalizado o contrato), tinha
como finalidade atingir a parceria formada, fls. 509/510:
23. Dessa forma, resta evidente que a obrigação de transporte,
contratualmente cabível à Jandelle e posteriormente à Avícola Catarinense,
destinava exclusivamente a atingir a finalidade da parceria formada entre
as partes. Sem o referido transporte, inviável seria o deslocamento de aves,
ovos e rações para a produção dos animais e da /matéria prima de origem
animal, bem como para a futura comercialização desses.
24. Portanto, não se trata de "estrutura operacional definida'''' ou ainda"
atividade econômica autônoma''' de transporte rodoviário, visto que o uso
dos veículos era destinado à viabilização do próprio objeto da parceria. É
inclusive daí que se fundamenta a afirmação tanto da JANDELLE quanto da
Avícola CATARINENSE nas respostas aos questionamentos feitos pela
auditoria de que não havia contrato de prestação de serviços dessa
natureza entre elas e a impugnante.
Verifica-se uma contradição entre as informações prestadas pelo Impugnante,
que não apresenta qualquer documento que comprove as suas alegações, sendo
que as contas contábeis são claras ao afirmar que as Receitas decorrem de
atividades não rurais.
Esclarece-se que o momento para a sua produção, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação. A impugnante não junta nada aos autos que
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
11
comprove que não houve a prestação dos serviços, e as alegações genéricas e
desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento
regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
Portanto, caso se constatasse alguma incorreção no lançamento, deveria a
impugnante ter trazido prova aos autos, em respeito ao princípio da verdade
material que norteia o processo administrativo tributário. A partir do momento
que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de comprovar as
alegações trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a teor do art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972, transcrito abaixo.
(...)
Sendo assim, fica o lançamento fiscal mantido, visto que a documentação
anexada aos autos demonstra a prestação do serviço de frete.
DA RECEITA DE VENDA DE RAÇÃO E DE ALUGUÉIS
A Impugnante afirma que possuía uma fábrica de Ração que se destinava à
produção de ração para a alimentação das aves de suas próprias granjas. Em 2011
a empresa optou por adquirir ração de terceiros, encerrando a fabricação de
ração e arrendando a integralidade da estrutura à Agrícola Jandelle S.A. Foi
vendido o resíduo, pago mediante ovos por eles produzidos para uso da
impugnante em suas operações.
As receitas de aluguel decorrem de arrendamento feito entre a impugnante e a
Agrícola Jandelle S.A. – posteriormente sucedida pela Avícola Catarinense Ltda,
não configurando atividade comercial.
Foi apresentado, fls. 546/549, o Contrato de Arrendamento Operacional Simples
de Fábrica de Ração, e documentos, fls. 550/552, onde constam valores pagos a
título de “locação fábrica de ração”. Porém, tais documentos não demonstram
que os valores lançados na Conta Receita de Aluguel, item 3.16, são decorrentes
do arrendamento da fábrica.
Os valores constantes nos documentos apensados são muito menores que o valor
contábil.
No que tange ao resíduo das rações, a empresa afirma que decidiu pela compra e
não mais fabricação do produto. Entende-se, portanto, que havia a necessidade
ainda de adquirir a mercadoria. Entretanto, opta por um escambo com
produtores da região – troca de ração por ovos e não a utilização do produto.
Apesar de apresentar notas de compra de ovos vermelhos, não há nada que
confirme as alegações apresentadas, sendo que os dados apenas indicam a
venda do produto – ração, e a compra de ovos.
As informações contábeis apenas indicam a venda de rações e a receita de
aluguéis, atividades não vinculadas à atividade rural. Como tratado
anteriormente, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
12
incapazes
de
desconstituir
lançamento
regularmente
efetuado
em
conformidade com a legislação.
DA RECEITA COM PRESTAÇÃO OUTROS DE SERVIÇOS
A impugnante afirma que as receitas com prestação de outros serviços decorrem
da atividade prestada pela empresa C. Vale Cooperativa Agroindustrial, e tem por
cunho a venda de ovos férteis para incubação. Anexa as notas fiscais, fls. 565/570
para tentar demonstrar suas alegações.
De fato, os valores das Notas Fiscais para o ano de 2014 correspondem ao valor
lançado na conta Prestação de Serviços, mas não há qualquer informação para o
lançamento do ano de 2011.
Mas, as notas apresentadas, indicam a prestação de um servido a Cooperativa
Industrial – C. Vale, exceto a nota anexada a fl. 565 que indica a venda de ovos
férteis.
Assim, a partir das informações trazidas, não há como afirmar que o valor lançado
de fato está vinculado à atividade da empresa, mas sim que a autuada prestou um
serviço à C. Vale como indicado nas Notas Fiscais fls. 566/570.
Como tratado anteriormente, alegações genéricas e desacompanhadas de provas
são incapazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado em
conformidade com a legislação.
Nesse sentido, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de
demonstrar que não exerce outras atividades comerciais desvinculadas à atividade rural,
conforme preconizado pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual, a manutenção
do lançamento se impõe.
Cumpre esclarecer, por oportuno, que em nenhum momento a fiscalização
caracterizou a empresa como agroindústria, conforme se pode observar da leitura do Relatório
Fiscal e seus anexos, mas apenas tratou de desenquadrar o contribuinte da condição de produtor
rural pessoa jurídica, pelo fato de exercer outras atividades autônomas, conforme já amplamente
explanado nesse voto, não cabendo, portanto, a substituição previdenciária das contribuições
previdenciárias patronais (empresa + SAT) por um percentual sobre o total da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos termos da legislação citada, sendo
lançadas então as contribuições previdenciárias devidas (cota patronal + SAT) e aos Terceiros
sobre as remunerações dos segurados empregados.
Desse modo, não há reparos a serem feitos no lançamento tributário.
Da Multa de Ofício
A Recorrente pugna para que seja cancelada a multa de ofício aplicada no
percentual 75%, uma vez que:
(i) a fiscalização não apresentou elementos que caracterizam o intuito de fraude do
sujeito passivo;
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
13
(ii) é hipótese de incidência da Súmula CARF no 14;
(iii) a multa possui efeito confiscatório e, portanto, fere a Constituição Federal.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito às arguições de violação de princípios constitucionais, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a matéria, segundo teor da Súmula CARF no 2, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, no que tange à alegação de que não agiu com dolo ou intuito de fraude a
justificar a aplicação da multa de ofício, não assiste razão à Recorrente, uma vez que, ao contrário
do aduzido, a aplicação da multa de ofício se deu no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento), e não houve a qualificação – a qual sim exige que se comprove o dolo ou fraude
perpetrada pelo Sujeito Passivo – de modo que não se aplica ao presente caso a Súmula CARF no
14.
Nesse sentido, uma vez que não houve o recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pela Recorrente, deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
Da incidência dos Juros e Multa de Ofício – Empresa em Liquidação (falência)
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
14
Ao final, a Recorrente pugna para que sejam afastadas a multa de ofício aplicada no
percentual de 75% e os juros moratórios, diante da decretação da falência em 15/07/1997.
Entretanto, não assiste razão à recorrente.
Com a edição da Lei no 11.101/2005, que, revogou o Decreto-lei no 7.661/1945,
houve a regulamentação da “recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária”, quaisquer dúvidas sobre a exigibilidade de multas sobre o crédito
constituído foram dissipadas, conforme pode se verificar na redação do artigo 83:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
(...)
VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou
administrativas, incluídas as multas tributárias; (Redação dada pela Lei no 14.112,
de 2020) (Vigência)
Assim, a multa de ofício exigida da massa falida pode ser habilitada no processo
falimentar, sujeitando-se, todavia, à classificação que lhe é estabelecida.
Inclusive, a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme
redação da Súmula CARF no 131:
Súmula CARF no 131
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.484, 9101-00.774, 9303-003.277, 9303-004.155, 9303-007.282, 1101-
00.756, 1101-000.738, 1102-00.085, 1301-001.137, 1401-002.646, 1402-002.789
e 2102-002.585
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No que concerne aos juros de mora, a antiga Lei de Falências (Decreto-lei no 7.661,
de 1945), revogada pela Lei no 11.101/2005, assim estipulava:
Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o ativo
apurado não bastar para o pagamento do principal.
Por sua vez, a dicção do art. 124 da Lei no 11.101/2005, atualmente vigente, é a
seguinte:
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação
da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para
o pagamento dos credores subordinados.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
15
Quanto à aplicabilidade dos juros de mora ao crédito tributário exigido da massa
falida, uma vez que, em se tratando de sociedade empresária cuja falência foi decretada, impõe-se
a diferenciação entre as seguintes situações, conforme previsto no art. 124 da Lei de Falências: (a)
antes da decretação da falência, são devidos os juros de mora, independentemente da existência
de ativo suficiente para pagamento do principal, sendo viável, portanto, a aplicação da taxa SELIC,
que se perfaz em índice de correção monetária e juros e (b) após a decretação da falência, a
incidência da referida taxa fica condicionada à suficiência do ativo para pagamento do principal.
(REsp 798.136/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06.12.2005, DJ 19.12.2005 p. 292) [...]". (EREsp 631.658/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, julgado em 27.08.2008, DJe 09.09.2008).
Dado ao fato de que somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o
ativo é suficiente para pagar os créditos devidos aos credores, no processo administrativo cabe à
Administração apurar o valor da multa e dos juros devidos a serem levados ao Juízo da falência a
quem compete verificar a existência de recursos para pagamento.
Conforme se observa, a cobrança de juros da massa falida fica pendente de
condição, qual seja, sua exigibilidade ficará condicionada ao fato de a futura realização do ativo
superar, ou não, o passivo da entidade (suficiência do ativo).
Em outras palavras, a exigibilidade, ou não, dessa parcela do crédito fiscal somente
será definida quando da futura realização do ativo; não em momento anterior, no curso do
processo administrativo, como intenta a Recorrente.
Desta forma, a cobrança dos juros de mora, incidente sobre tributos e
contribuições, baseia-se nas disposições legais contidas no Código Tributário Nacional, instituído
pela Lei no 5.172/1966, especificamente no art. 161 e seu § 1o, a seguir transcritos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
A aplicação da taxa referencial SELIC, a título de juros de mora, originariamente
prevista na Lei no 9.065/1995, está disciplinada na Lei no 9.430/1996.
Assim, em consonância com a prerrogativa descrita no § 1o do art. 161 do CTN,
foram definidos, para cobrança de juros de mora, percentuais equivalentes à taxa referencial SELIC
para fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1997, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
Desta forma, cabe manter a cobrança dos juros de mora calculados com base na
Taxa Selic, nos termos da referida legislação, e nos termos da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.260 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721316/2016-17
16
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inclusive, tal matéria encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho, conforme
Súmula CARF no 166:
Súmula CARF no 166
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Inexiste vedação legal à aplicação de juros de mora na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1102-000.085, 1401-002.646, 1402-002.789, 2102-
002.585, 2302-003.012, 103-21.848, 103-23.291 e 104-20.300.
Portanto, não há qualquer impedimento para que sejam reclamadas, na falência, os
juros de mora e as multas tributárias, devendo ser mantida a exigência de multa de ofício de
75,0% e a cobrança dos juros de mora, com base na Taxa SELIC, nos termos da legislação
pertinente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 781
DF CARF MF
Original